Tribunal: TJES
Processo: 5000118-28.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-28.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DESIRRE COELHO DA SILVA NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000118-28.2024.8.08.0008

RECORRENTE: DESIRRE COELHO DA SILVA NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE

PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8753140. Contrarrazões em Id. 8753144.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8753140), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista pedido de benefício da Gratuidade da Justiça deferido).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8753139), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, sob argumento que a autora teve incluso pela recorrida um cartão de crédito da modalidade RMC “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito”, contrato sob nº 05421926400000000 002, porém em 06/2018 a Requerida, ora Recorrida, gerou um novo número de contrato, qual seja:
nº 05421926400000000 012,
do qual desconhece. Assim, em exordial, pleiteou a declaração de nulidade do contrato nº 05421926400000000 012, devolução em dobro e danos morais.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que não há fraude ou vício de consentimento na contratação do cartão de crédito, pois a recorrente teria solicitado saque inicial do limite do cartão, sendo que a contratação não se resumiu a um único saque, visto que a parte consumidora utilizou o cartão de crédito para compras.

Inconformada, a Recorrente informa que jamais emanou vontade livre e consciente de celebrar contrato de negócio jurídico de cartão consignado com o banco requerido, motivo pelo qual pugna pela reforma da r. decisão a fim de que sejam os pedidos contidos na exordial julgados integralmente procedentes.

1. DAS CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAMENTO DE DEMANDAS COMPLEXAS.

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não trata de questão de maior complexidade, sendo relevante consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo.

Ademais, todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, inexistindo qualquer complexidade no caso concreto.

Portanto, entendo pela rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

2. DO RECURSO INOMINADO

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O réu, ora recorrido, alega ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações. Nesta esteira, colaciona aos autos faturas enviadas para a recorrente que constam compras por parte dessa utilizando o cartão.

Analisando os autos, observa-se que a parte autora celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o banco réu, o que lhe autorizou a reserva de margem consignável (RMC) na sua folha de benefício previdenciário para a efetividade da transação. Trata-se de um procedimento adotado pelo sistema bancário para driblar a margem consignável estabelecida por lei.

A toda evidência, a parte autora desconhecia a operação relativa ao cartão de crédito consignado concretizado pelo réu, especialmente quanto à dinâmica de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, de modo a submetê-la a uma dívida infinita.

Ademais, trata-se de uma modalidade de contrato que não compatibiliza com o direito consumerista, por diversos motivos. Entre eles, destaca-se o princípio da informação, pois não é informado ao consumidor número de parcelas contratadas, os juros praticados e sequer o tempo de duração dos descontos.

Assim, o contrato, é nulo de pleno de direito, conforme dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, sendo a relação estabelecida pelo réu, para dizer pouco, absurda, já que revela uma prática inaceitável na medida em que impôs ao consumidor a concessão de um crédito que não pretendia contratar, gerando desconto no benefício para pagamento mínimo da fatura, impondo uma nova operação creditícia mensalmente, de forma que nunca haverá, no meu pensar, a quitação do débito, dada à falta de compreensão sobre o tipo de contrato e a limitação financeira da parte (CDC, art. 46).

Em tais circunstâncias, como no caso descrito nos autos, seria ônus do réu a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo, o que não aparenta ter ocorrido aos autos.

Explica-se: Mesmo que a recorrida tenha anexado à Contestação as faturas que demonstram que a recorrente utilizou o cartão, é certo que isso não significa adesão, por vontade livre e consciente, da consumidora ao cartão de crédito consignado. Quanto ao contrato citado em r. Sentença, não existe sua cópia aos autos.

Portanto, configurada a falha na prestação de serviços pela recorrida, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento do contrato, devolução dos valores em dobro bem como indenização pelo dano moral sofrido pela parte autora.

Nesse sentido, entendo que o valor pleiteado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO
PARCIAL

e reformando a r. sentença guerreada, para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
devendo a ré,
BANCO AGIBANK S.A.,
proceder o cancelamento do contrato
nº 05421926400000000 012
,
em nome de
DESIRRE COELHO DA SILVA NASCIMENTO,
CPF: 043.598.217-60,

devendo ainda
restituir a parte autora o valor de
R$12.563,60 (Doze mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)
referente aos descontos realizados a cada mês no benefício previdenciário da parte requerente,
EM DOBRO,
além do pagamento de indenização por dano moral, no valor de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),

com
correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada.

Custas processuais e honorários advocatícios dispensados, tendo em vista provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)